Tribunal: TJDFT
Processo: 0739366-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0739366-33.2023.8.07.0000 Impetrante: NILO SÉRGIO PEREIRA DA CUNHA Paciente: WILLIAN VINICIUS FLORENCIO LIMA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WILLIAN VINICIUS FLORENCIO LIMA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, por suposta infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006. Alega o impetrante, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, na medida em que as provas foram angariadas em confronto com o art. 5o, inciso XI, da CF, mediante violação, sem justa causa, do domicílio do paciente. Pede, então, o trancamento da ação penal, ou subsidiariamente que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, requisitem-se as informações da autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator